Tribunal: TCU
Processo: 003.540/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2150/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pelo Comando da Aeronáutica, submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que, no caso do ato de pensão instituída pelo Sr. Rualdo Fernandes Pessoa (ato 50179/2024; peça 4), o percentual pago a título de adicional de tempo de serviço (ATS) foi substituído pelo adicional de compensação por disponibilidade militar, que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar, nos termos do art. 8o da Lei 13.954/2019; Considerando que, por esse motivo, o ato pode ser registrado, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no caso da pensão instituída pelo Sr. David Augusto Goncalves (ato 61041/2024; peça 7), o instituidor ocupava o posto de Tenente-Coronel na ativa e passou para a reserva remunerada com proventos de Coronel; Considerando que, descontados os tempos de iniciativa privada e/ou os tempos dos incisos I, III e VI do art. 137 da Lei 6.880/1980, o militar não possui tempo de serviço suficiente para o benefício previsto no inciso II do art. 50 da referida Lei, nem para o percentual calculado para fins de adicional por tempo de serviço; Considerando, no entanto, que o ato de reforma do Sr. David Augusto Goncalves foi registrado por esta Corte há mais de cinco anos, não sendo mais suscetível de revisão de ofício, fazendo incidir, no caso, o entendimento do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, devendo o ato de pensão emitido em favor da Sra. Maria Isabel Cristina Pereira Goncalves ser registrado com ressalva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que a unidade técnica apurou que a Sra. Maria Isabel Cristina Pereira Goncalves percebe a presente pensão militar com benefício previdenciário junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), deve ser dada ciência ao INSS da referida acumulação, para fins de aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que, quanto às demais pensões militares em exame, não foram identificadas impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos, motivo pelo qual concedo-lhes registro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte e no art. 7o, incisos I e II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) registrar os atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Lenir Pereira Comicholi, Janice Core Pessoa, Dina Maria Machado Andrea Martins Ferreira e Alexandra de Paula Ganimi Brisolla Diuana (peças 3 a 6); b) registrar com ressalva o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Maria Isabel Cristina Pereira Goncalves (peça 7); c) adotar a medida indicada no subitem 1.7.1; d) informar o teor desta deliberação ao órgão de origem; e e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.540/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra de Paula Ganimi Brisolla Diuana (XXX.328.237-XX); Dina Maria Machado Andrea Martins Ferreira (XXX.303.137-XX); Janice Core Pessoa (XXX.360.987-XX); Lenir Pereira Comicholi (XXX.162.939-XX); Maria Isabel Cristina Pereira Goncalves (XXX.807.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que a Sra. Maria Isabel Cristina Pereira Goncalves acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019.